Tribunal: STF
Processo: RHC 106710
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 1. Direito do assistente de acusação de ser intimado por ocasião da remessa dos autos ao juízo competente. 2. Direito do assistente de acusação devidamente habilitado de ser intimado pelo juízo competente para dizer se tem interesse em prosseguir no feito. 3. Não ocorrência de trânsito em julgado para a acusação em razão da ausência de intimação do assistente. 4. Ofensa ao princípio do contraditório. 5. Recurso em HC a que se nega provimento.